Tribunal: TJPA
Processo: 0816865-30.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816865-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARINETE SILVA SAMPAIO DANTAS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INGERÊNCIA JUDICIAL PARA ASSEGURAR CELERIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em agravo de instrumento interposto pelo Município de Ananindeua contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para ratificar liminar determinando a apreciação formal, no prazo de 30 dias, do processo administrativo de aposentadoria voluntária de Marinete Silva Sampaio Dantas, sob pena de multa diária. O agravante sustenta ausência de prova pré-constituída de mora administrativa injustificada, afirma que a análise do pedido de aposentadoria constitui ato administrativo complexo e alega indevida ingerência do Poder Judiciário na atuação do Poder Executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se ficou demonstrada mora administrativa injustificada na apreciação do processo de aposentadoria voluntária da servidora; e (ii) estabelecer se a determinação judicial para apreciação formal do processo administrativo, com imposição de multa diária, configura indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera do Poder Executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal assegura, também no âmbito administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

A servidora apresentou documentação apta a evidenciar, em cognição sumária, a implementação dos requisitos para aposentadoria voluntária e a pendência prolongada de apreciação administrativa do pedido.

A reiteração, no agravo interno, das mesmas alegações já enfrentadas na decisão monocrática não impõe sua reforma, nem invalida a adoção dos fundamentos anteriormente expostos, conforme entendimento do STJ.

A intervenção judicial para determinar a apreciação formal do processo administrativo não substitui a Administração no exame do mérito do pedido de aposentadoria, mas assegura a observância do direito fundamental à duração razoável do processo.

A jurisprudência do Tribunal reconhece que a demora excessiva na tramitação de processos administrativos, especialmente os relativos à aposentadoria, viola direito do administrado e autoriza a atuação jurisdicional para compelir a Administração a decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O direito fundamental à razoável duração do processo aplica-se integralmente aos processos administrativos de aposentadoria. 2. A demora injustificada da Administração na apreciação de pedido de aposentadoria autoriza a imposição judicial de prazo para decisão e de multa cominatória. 3. A determinação judicial para que a Administração aprecie formalmente processo administrativo pendente não configura indevida ingerência no mérito do ato administrativo. 4. A mera reiteração, em agravo interno, de fundamentos já examinados na decisão monocrática não justifica sua reforma.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 1.021, § 3º; CPC, art. 489, § 1º, IV; CPC, art. 1.026, § 2º; CPC, art. 80, VII; CPC, art. 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0862028-76.2020.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.05.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0010377-14.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0816865-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

AGRAVADA:
MARINETE SILVA SAMPAIO DANTAS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 33037497, que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para o fim de ratificar a liminar constante do ID 29218205, a qual determinou que os agravados realizem, no prazo de 30 (trinta) dias, a apreciação formal do processo administrativo de aposentadoria voluntária da servidora
MARINETE SILVA SAMPAIO DANTAS
, ora agravada, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada, em um primeiro momento, ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas legalmente cabíveis.

Alega que a Agravada não apresentou provas pré-constituídas da alegada mora administrativa injustificada. A análise de um processo de aposentadoria é um ato administrativo complexo, que demanda a verificação minuciosa de todo o histórico funcional e contributivo do servidor para garantir a legalidade da concessão do benefício.

Assevera que a decisão agravada, ao determinar a conclusão forçada do processo, presume a culpa da Administração Pública e ignora a necessidade de uma análise criteriosa, que é de interesse público. Não há nos autos qualquer comprovação de que o processo se encontra paralisado por inércia deliberada ou injustificada do Município.

Afirma que a decisão monocrática, ao intervir diretamente na condução de um processo administrativo em andamento, representa uma indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de atuação do Poder Executivo.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões no ID n. 35225734, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a razoável duração de processo administrativo de aposentadoria e a celeridade de sua tramitação.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 33037497):

“(...) No caso em exame, a agravante, servidora pública municipal no cargo de professora, afirma ter implementado os requisitos legais para aposentadoria voluntária desde o ano de 2020, após mais de 25 anos de efetivo exercício no magistério, circunstância corroborada por documentação. Dentre os documentos acostados, destacam-se: (i) memorando de ingresso funcional datado de 1987, (ii) termo de posse em cargo efetivo em 1996, (iii) certidão de tempo de serviço expedida pela Prefeitura Municipal de Ananindeua em 2019, (iv) declaração de afastamento para fins de aposentadoria emitida pelo IPMA em outubro de 2020, e (v) relatório CNIS comprovando a continuidade do vínculo.

É oportuno lembrar que a razoável duração do processo administrativo e a celeridade de sua tramitação constituem direito fundamental expressamente previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

"Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a demora excessiva na tramitação de processos administrativos, especialmente aqueles que envolvem direitos fundamentais como aposentadoria, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica dos transtornos causados ao jurisdicionado.

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na inicial, a autora, idosa, comprovou estar a mais de 14 anos aguardando o desfecho de seu processo de aposentadoria.

2. Sentença de primeiro grau que determinou o pagamento de indenização a titulo de dano moral em 10.000,00 (dez mil reais).

3. Apelação no sentido de ausência na comprovação do dano moral, bem como, perda de direito de agir pela parte autora.

5. Apelação conhecida e desprovida, manutenção da sentença de primeiro grau.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0862028-76.2020.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/05/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. DEMORA INJUSTIFICÁVEL DO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Arguição de ausência de direito à indenização por Danos Morais. Afastada. Responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º da CF). Nexo de causalidade entre a conduta de omissão do IGEPREV (demora de quase 6 anos para a concessão da aposentadoria) e o dano suportado pela parte.

2. Manutenção do valor fixado (R$ 10.000,00). Observância a peculiaridade da presente demanda (desgaste emocional durante quase seis anos de espera) e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Apelação conhecida e não provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010377-14.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/04/2023)

Ante o exposto, c
onheço do agravo de instrumento e lhe dou provimento
, para o fim de ratificar a liminar constante do ID 29218205, a qual determinou que os agravados realizem, no prazo de 30 (trinta) dias, a apreciação formal do processo administrativo de aposentadoria voluntária da servidora MARINETE SILVA SAMPAIO DANTAS, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada, em um primeiro momento, ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas legalmente cabíveis. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, a razoável duração do processo administrativo e a celeridade de sua tramitação constituem direito fundamental expressamente previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Outrossim, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a demora excessiva na tramitação de processos administrativos, especialmente aqueles que envolvem direitos fundamentais como aposentadoria, configura dano moral
in re ipsa,
prescindindo de comprovação específica dos transtornos causados ao jurisdicionado.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 33037497, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/05/2026